Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Rabelo de Souza Júnior contra o Acórdão que rejeitou prévios aclaratórios pela não ocorrência de qualquer vício constante das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Mais uma vez, em sede de embargos, o recorrente traz à discussão o tema sobre a omissão em relação à análise de outro bem ofertado para garantir o crédito da embargada, que seria suficiente para o pagamento da execução e menos oneroso ao embargante.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
3. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.